Tribunal: CARF
Processo: 10909.720200/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720200/2017-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.456 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MVFM - CARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anular o acórdão da DRJ, retornando o processo para
novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Thais de Laurentiis Galkowicz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-95.258,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de
Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720200/2017-69
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720200/2017-69

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
Ementa:
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pelo fisco, de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966 (2185 – multa aplicada pelo setor aduaneiro sem
redução), com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
A interessada, em epígrafe, responsável pela desconsolidação da carga lançou a
destempo o conhecimento eletrônico “house mercante”, pois segundo a IN SRF no
800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto
de destino do “conhecimento genérico”. Assim, quando extrapolado o referido prazo é
passível a aplicação da multa prevista para tal situação.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada, do feito fiscal, a interessada trouze as seguintes alegações,
ora sumarizadas (fls.19/31):  Primeiramente, cumpre informar que a autoridade lançadora fez
acerca do comércio marítimo interenacional, na qual esclarece quem são os
intervenientes nessa atividade, a documentação utilizada, as informações a serem
prestadas e seus respectivos prazos e a sistemática de utilização delas;  Foram apresentados tópic
informação pelo transportador e sobre a importância para o controle aduaneiro desses
dados serem correta e tempestivamente por ele informados;  O auto de infração se fundamenta em
Lei no 37/1966, pelo fato de termos concluído a destempo a desconsolidação referente
ao conhecimento eletrônico, tendo ocorrido, assim, “embaraço à fiscalização”;  A própria análise
caracteriza o fundamento legal da infração tida como ocorrida, e não se deixou de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720200/2017-69

prestar as informações necessárias a SRFB e na forma xigida, e as informações foram
tempestivas e não foram alteradas;  A autoridade fiscal não explica de forma concreta o porque
multa, limitando-se a tecer considerações acerca da legalidade de sua aplicação;  A motivação el
o consubstancia, em nenhum
momento, conduta que tivesse por escopo impedir, estorvar ou mesmo obstaculizar o
exercício da fiscalização aduaneira;  Não houve dolo, nem muito menos dano ao Erário, pois tod
prestada em tempo;  Por tod
o o exposto, pedimos o provimento da nossa impugnação para anular e assim
cancelar o feito fiscal.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 14/09/2018,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 49, apresentando o Recurso Voluntário na data de
19/09/2018, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente refuta os argumentos da decisão recorrida e alega o
seguinte: (a) preliminarmente, a nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista que não analisou
toda a argumentação trazida na impugnação e, (b) no mérito, ao reconhecimento da denúncia
espontânea com o afastamento da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela não prestação de informação dentro dos prazos
regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos termos da alínea “e”, do inciso IV do art.
107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de
29/12/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720200/2017-69

Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘d’, da
IN SRF no 800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, em 2011, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
A Fiscalização apurou que a Recorrente, responsável pela desconsolidação da
carga, lançou a destempo o conhecimento eletrônico “mercante agregados”, pois segundo a IN
SRF no 800/2007 (art. 22, II, d), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino
do “conhecimento genérico”. Assim, quando extrapolado o referido prazo é passível a aplicação
da multa prevista para tal situação.
De acordo com planilha que acompanha o AI, tem-se que o registro conhecimento
eletrônico agregado que fora registrado em 10/04/2015, às 17h 22m, prazo inferior às 48h da
data da atracação da embarcação, em 10/04/2015, às 07h 39m, confira (fl. 9):

A Contribuinte apresentou Impugnação pedindo o cancelamento da exigência
fiscal, tendo em vista que o Auto de Infração não descreveu dos fatos supostamente praticados,
mas apenas transcreveu dispositivos legais, sem explicitar a conduta efetivamente praticada.
A DRJ manteve a autuação e pontuou que a multa aplicada pelo registro do
conhecimento eletrônico fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar
transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantida, ainda que conste no sistema o CE máster,
pois o controle da importação deve ser realizado por inteiro e se há falta de uma parte da carga,
desconsolidada após a atracação, tal fato interfere diretamente no controle aduaneiro.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega o seguinte:
(a) preliminarmente, (i) a nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista que não
analisou a argumentação trazida na impugnação; e
(b) no mérito, pede o reconhecimento da incidência da denúncia espontânea,
sendo afastada a aplicação da multa pela entrega a destempo da obrigação acessória aduaneira,
mas antes de qualquer início de procedimento fiscal.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720200/2017-69

Vejamos:
(a) Nulidade da decisão da DRJ
A Recorrente alega, em poucas palavras, que apresentou impugnação na qual
discorre sobre inúmeros argumentos imprescindíveis ao julgamento. Notou-se coma ciência do
v. acórdão que este Julgador utilizou de decisão padronizada para todos os casos referentes a
esta contribuinte, na medida em que mesmo que se prestigie a celeridade processual e o
julgamento, não houve análise deste feito, sendo de rigor a cassação da decisão com o retorno
dos autos para regular processamento (outra decisão seja proferida”(fl. 113).
A Recorrente não diz o que, exatamente, a DRJ deixou de analisar.
Como ventilado acima, da análise dos autos, colhe-se que foram estes, em resumo,
os argumentos da impugnação:
- cancelamento da exigência fiscal, tendo em vista que o Auto de Infração não
descreveu dos fatos supostamente praticados, mas apenas transcreveu dispositivos legais, sem
explicitar a conduta efetivamente praticada.
Assim, conclui que a falha na descrição dos fatos (art. 10, III, do PAF), ocasionou
a ausência de motivação “explícita, clara e congruente”, conforme art. 50, § 1o, da Lei no
9784/99, que, por seu turno, inviabilizou a verificação da estreita e plena correspondência entre o
fato jurídico e a hipótese de infração tipificada no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, o que viola o devido processo legal.
Por outro lado, da leitura da decisão, percebe-se que a DRJ enfrentou diversos
argumentos não alegados pela Impugnante, o que me faz crer que a decisão segue um padrão,
como perquiriu a Recorrente.
O decisum combatido, embora trate de matéria semelhante a do caso ora estudado,
não parece que se ateve às alegações específicas trazidas na peça de impugnação, realizando
argumentação genérica, mas não específica ao caso concreto propriamente dito.
Por exemplo, a Impugnante não alegou o instituto da denúncia espontânea, a
ilegitimidade passiva, a relevação da pena, apesar desses pontos terem sido abordados; sendo
certo que a única alegação – a nulidade do AI, por vício formal – não foi sequer tangenciada pelo
decisum guerreado.
Desta forma, por não enfrentar os argumentos da impugnação da Autuada, resta
caracterizado o cerceamento de defesa à Recorrente.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 12-95.258 prolatado pela
4a Turma da DRJ/RJ, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/721.

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720200/2017-69

Assim, acatada a nulidade pleiteada, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou parcial provimento para
anular o acórdão no 12-95.258 prolatado pela 4a Turma da DRJ/RJ, retornando o processo para
novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital